Tribunal: TJDFT
Processo: 0713862-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713862-93.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FLASHX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDA: PLANALTO BITTAR HOTEL LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E DE OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PREJUDICADO. 1. Prescrição. A ausência de disposição contratual acerca da forma de pagamento de dívida enseja o reconhecimento do marco inicial para a contagem do prazo prescricional como sendo a data da celebração do ajuste. Caso concreto em que o termo ad quem para o exercício do direito de ação da exequente seria, a priori, o dia 24/9/2020, segundo a previsão do art. 206, § 5o, I c/c art. 132, caput e § 3o, do Código Civil, no entanto o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET), editado em 12/06/2020, suspendeu os prazos processuais até o dia 30/10/2020. Assim, a pretensão executória indicada na ação proposta no dia 13/10/2020 não foi fulminada pela prescrição. 2. A exceção de preexecutividade é instrumento cabível para suscitar matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, desde que não demandem dilação probatória. A alegação de inexigibilidade e iliquidez do título executivo, embora sejam passíveis de cognição nesta via, no caso, demanda a dilação probatória. Ademais, a apreciação do tema, assim como ocorre com a alegação de dano moral, ensejaria grave vício de supressão de instância, além do que configura afronta ao princípio da ampla defesa porque inviabiliza o exercício do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, 489, § 1o, inciso IV, e 1.013, todos do CPC, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 206, § 5o e 189, ambos do Código Civil, e 803 do CPC, aduzindo, em suma, a prescrição do título executivo. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ, do TJMG e do TJSP. Afirma a nulidade do título judicial em virtude da ausência de assinatura de duas testemunhas, invocando divergência jurisprudencial também nesse aspecto, sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal objeto do suposto dissídio. Alega, ainda, ofensa aos artigos 373, inciso I, 995, e 1.015, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, porém não indica as razões pelas quais teriam sido violados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, 489, § 1o, inciso IV, e 1.013, todos do CPC, “Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.” (AgInt no REsp 1948413/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.924.737/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/5/2022. Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 206, § 5o e 189, ambos do Código Civil, e 803 do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano nesse aspecto. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Das disposições contratuais acima transcritas, depreendo que o pagamento da dívida não foi parcelado, como insinua a agravante. Houve apenas a discriminação das importâncias que integravam o valor total da obrigação, qual seja: de R$ 1.795.000.00 (um milhão setecentos e noventa e cinco mil reais)” (ID Num. 31216993 - Pág. 6). (...) “Note-se que não consta dos autos tenham os contratantes estabelecido alguma forma de pagamento da dívida, consoante a cláusula 4a do contrato” (ID Num. 31216993 - Pág. 6). (...) “Portanto, deve ser considerado como marco inicial para contagem do prazo prescricional a data da celebração do ajuste, ou seja, 24/9/2015” (ID Num. 31216993 - Pág. 6). (...) “Seguindo essa linha de raciocínio, o termo ad quem para o exercício do direito de ação da exequente seria, a priori, o dia 24/9/2020, segundo a previsão do art. 206, § 5o, I c/c art. 132, caput e § 3o, do Código Civil” (ID Num. 31216993 - Pág. 6). (...) “Não obstante, em 10 de junho de 2020 foi editada a Lei 14.010/2020, disciplinando ‘o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)’” (ID Num. 31216993 - Pág. 7) (...) “Deste modo, no caso concreto, em razão da suspensão do prazo prescricional, por expressa disposição legal, e considerando que a execução foi proposta em 13/10/2020 (Id 74470395 do processo de referência), não há que se falar em prescrição” (ID Num. 31216993 - Pág. 7) De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece curso o inconformismo relativo à mencionada nulidade do título judicial, em virtude da ausência de assinatura de duas testemunhas, pois além da referida matéria não ter sido objeto de debate por parte da turma julgadora, em que pese a oposição dos embargos de declaração, “Nos termos do entendimento desta Corte, os recursos interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c", do permissivo constitucional exigem a indicação do dispositivo legal vulnerado ou ao qual foi atribuída interpretação divergente. Aplicação do óbice da Súmula 284/STF. Precedentes.” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1771425/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/2/2022). No tocante à indicada contrariedade aos artigos 373, inciso I, 995, e 1.015, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, também não deve subir o apelo especial, pois a recorrente não indicou as razões pelas quais teriam sido violados, atraindo, por analogia, o veto do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017